Tribunal: TJSP
Processo: 2167147-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arbitramento de honorários advocatícios. Liquidação de sentença. Nulidade processual. Inocorrência. Não há nulidade sem prejuízo. Título executivo que deve observar a coisa julgada, de acordo com os parâmetros ali contidos. Juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação na ação principal e não da citação na fase de liquidação da sentença.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arbitramento de honorários advocatícios. Liquidação de sentença. Nulidade processual. Inocorrência. Não há nulidade sem prejuízo. Título executivo que deve observar a coisa julgada, de acordo com os parâmetros ali contidos. Juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação na ação principal e não da citação na fase de liquidação da sentença. Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do ajuizamento da ação. Honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor total da condenação. Recurso PARCIALMENTEPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167147-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante GIL
ALVAREZ NETO, é agravada MARIA HELENA CONSALTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167147-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10619
2
Voto no 10.619
Agravo de instrumento no 2167147-22.2020.8.26.0000
Agravante: GIL ALVAREZ NETO (CAUSA PRÓPRIA)
Agravada: MARIA HELENA CONSALTER
Comarca: Bauru 7a Vara Cível Proc. n. 1005940-17.2017.8.26.0071
Juiz prolator da decisão: Dr. Jayter Cortez Junior
Agravo de Instrumento. Arbitramento de honorários
advocatícios. Liquidação de sentença. Nulidade processual.
Inocorrência. Não há nulidade sem prejuízo. Título
executivo que deve observar a coisa julgada, de acordo com
os parâmetros ali contidos. Juros moratórios legais de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da data da citação na ação
principal e não da citação na fase de liquidação da sentença.
Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do
ajuizamento da ação. Honorários sucumbenciais fixados em
15% sobre o valor total da condenação. RECURSO
PARCIALMENTEPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
21/23 que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, em fase de
liquidação provisória por arbitramento, reconheceu a nulidade processual a partir de
fls. 289 e julgou parcialmente procedente a liquidação, fixando valor do título
executivo.
Afirma o agravante que não há nulidade processual cujo reconhecimento
também não poderia ser de ofício, mas sim alegado na primeira oportunidade, ou
seja, na ocasião em que apresentou demonstrativo do débito, sob pena de preclusão,
tratando-se de nulidade relativa, que dependia da arguição da parte interessada.
Alega que, mantido o reconhecimento da nulidade por ausência de
prolação de decisão no incidente de liquidação, deve ser respeitada a coisa julgada,
ressaltando que o termo inicial dos juros e correção monetária fixados na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167147-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10619
3
não foram objeto de reforma ou modificação e com relação à verba decorrente da
sucumbência, essa fora majorada por acórdão de fls. 8/18 e decisão monocrática
proferida no AREsp (fls. 465/466).
Sustenta a impossibilidade de alteração do termo inicial dos juros e
correção monetária diante da preclusão, ressaltando a decisão de fls. 289, que
considerou preclusa a prova pericial e homologou os cálculos apresentados às fls.
280/285.
Ademais, a agravada se manifestou nos autos, pois havia sido intimada,
alegando inclusive excesso de execução (fls. 325/341), a fim de demonstrar que após
a decisão proferida às fls. 289 foram praticados vários atos processuais que devem
ser convalidados, não havendo que se falar em nulidade.
Aduz, ainda, que, o quantum debeatur fixado na sentença de liquidação
não condiz com os parâmetros de atualização constantes do título executivo.
Requereu o provimento do recurso para anular a decisão de fls. 457/459,
homologando os cálculos apresentados, no valor de R$ 786.552,34, devidamente
atualizado. Alternativamente, requereu fossem observados os parâmetros fixados no
título executivo judicial, homologando-se os cálculos no valor de R$ 574.926,44, de
07/03/2017, convalidando todos os atos praticados posteriores a decisão de fls. 289.
Recurso tempestivo e ausente de preparo por ser o agravante beneficiário
da assistência judiciária gratuita.
Contraminuta às fls. 161/168.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167147-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10619
4
“Vistos. Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento
promovida por Gil Alvarez Neto em relação a Maria Helena
Consalter. O credor apontou a relação dos bens que haveriam de ser
considerados na apuração da cota parte da devedora e respectivo
valor, para cálculo dos honorários arbitrados. A devedora impugnou
(p. 46/51), alegando em linhas gerais que em razão de vendas
realizadas no curso do inventário, houve partilha apenas do imóvel,
cujo valor apontado pelo exequente é excessivo. O credor respondeu
(p. 76/9). Decisão interlocutória determinou a produção de perícia
(p. 97), sendo a seguir reconhecida a preclusão por inércia da
devedora (p. 191 e 300/5). Sobreveio, então, decisão ordenando a
intimação da ré ao pagamento (p. 289) e ante o decurso do prazo,
medidas constritivas (p. 314/5). É o relatório. Decido. De rigor o
reconhecimento de nulidade processual, a contar da decisão dep.
289. Com efeito, reconhecida a preclusão da prova pericial, era o
caso de ser decidida a liquidação, com análise das questões de fato e
de direito suscitadas, estabelecendo-se o quantum debeatur a ser
perseguido no cumprimento de sentença. É o que se analisa no
momento. A liquidação é parcialmente procedente. Nos termos do v.
Acórdão, a verba honorária em execução haveria de incidir "sobre o
valor real do quinhão hereditário da ré" (p. 16,g.n.) Observa-se, pelo
plano de partilha, que o quinhão que coube à ré/executada foi de
20% sobre o total de imóveis arrolados nos autos, com uma área de
52,3385 alqueires, correspondente à Gleba "E-1"e"E-2"(p.54/5).
Outros bens, como veículos, gado e valores achados em conta
corrente, relacionados pelo exequente, não foram objeto de partilha.
Tampouco há prova de que o produto alcançado com as respectivas
vendas foi entregue à executada, menos ainda há espaço para assim
se presumir, porquanto perfeitamente possível que as vendas
antecipadas, mediante alvará judicial, tenham sido voltadas a atender
dívidas e despesas do espólio. Essa, por sinal, é a informação que
consta
do
item
1
da
petição
do
plano
de
partilha,
verbis:"considerando a resolução dos herdeiros em vender os bens
móveis e semoventes para custeio do inventário e demais despesas de
transmissão, resta a partilha dos bens móveis "Logo, sobre tais bens
não haverá de incidir verba honorária deferida ao exequente. Com
relação ao valor do imóvel, afastado que foi o valor venal pelo v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167147-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10619
5
Acórdão, e preclusa a prova pericial, por inércia da ré, merece ser
acolhido e homologado o valor apontado pelo credor, a saber, R$
4.966.600,00, em 09.01.2017 (v.p.27/8). Assim, a verba honorária
principal (4% sobre o quinhão) é de R$??198.664?,00 (ilegível), a
merecer atualização monetária desde então até a efetiva liquidação.
Os juros de mora, a ordem de 12% ao ano (CC, art. 406 c/c art. 161,
§ 1o do CTN), fluirão da citação para a liquidação (CC, art. 405).
Sobre tal importe haverá de incidir honorários de 15% a título de
sucumbência, ou seja, R$ ?29.799,6?0, corrigidos desde a apuração
(09.01.2017), fluindo juros de mora desde o trânsito em julgado da
sentença. Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO
LÍQUIDO o titulo executivo judicial, no importe total de R$
?228.463,6?0, sujeito a juros e correção monetária, com o precisado
na fundamentação. Observando que cada parte foi vencedora e
vencida, são reciprocamente repartidas as custas e as despesas
processuais desta fase de liquidação (CPC, art. 86), ressalvado
quanto ao autor os benefícios da assistência judiciária. Apresente o
credor memória atualizada, dando início ao cumprimento de
sentença, na forma do art. 523 do CPC. Intime-se.”
Inicialmente, vale deixar consignado que a nulidade do ato processual
pode ser decretada de ofício ou por provocação das partes e depende da existência de
impossibilidade da tramitação regular do processo, bem como da ocorrência de
prejuízo para uma das partes.
Conforme se depreende dos autos, o agravante foi contratado pela
agravada para representá-la no processo de inventário, sem, contudo, receber seus
honorários advocatícios contratados verbalmente. Seus honorários foram arbitrados
com base no que determina a tabela de honorários da OAB/SP e a requerida, ora
agravada, condenada ao pagamento de “4% (quatro por cento) sobre o valor real do
quinhão hereditário atribuído à requerida, a ser apurado em fase de liquidação de
sentença” (fls. 18 do feito originário). Os honorários advocatícios sucumbenciais
foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação (fls. 22 do
feito originário), o que não foi alterado em grau de recurso e constou do
demonstrativo do débito apresentado pelo agravante honorários sucumbenciais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167147-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10619
6
15% (quinze por cento) do total da condenação fls. 5 do feito originário.
Nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil:
“Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a
intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade
de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no
que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código”.
Iniciada a fase de liquidação, a executada foi regularmente intimada para
apresentar contestação (fls. 44/45), oferecendo contestação. A controvérsia cingia, a
princípio, a respeito do valor da propriedade e, para dirimi-la foi nomeado
engenheiro como perito. Tendo em vista que a perícia fora designada de ofício, os
honorários deveriam ser suportados por ambas as partes (fls. 111). No entanto, a
parte executada deixou de efetuar o pagamento dos honorários periciais, sendo-lhe
concedida nova oportunidade para efetuar o depósito, sobrevindo a decisão de fls.
191, que declarou preclusa a prova pericial, confirmada a preclusão por acórdão desta
C. 34a Câmara de Direito Privado, sendo homologado os cálculos apresentados pelo
exequente, ora agravante (fls. 299/305 do feito originário).
Não há que se falar em nulidade dos atos processuais, em razão do não
estabelecimento do quantum debeatur, mas apenas na regularização do feito, uma
vez que, embora tenha tramitado desordenadamente, até porque a executada
ingressou com vários pedidos inócuos, houve renúncia de seu procurador, nomeação
de advogado indicado pela defensoria pública, cujo benefício da assistência judiciária
gratuita a agravada não fazia jus, gerando tumulto processual, além da ocorrência de
preclusão da prova pericial por desídia da agravada, não houve prejuízo para as
partes, exceto ao agravante que até a presente data não teve seu crédito satisfeito.
Conforme ensinamentos de Fredie Didier Jr., na obra Curso de direito
processual civil. Vol. 1. 18a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 410:
“A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se
houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167147-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10619
7
gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade
processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade
processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica
sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo. Sempre mesmo
quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas
nulidades absolutas. Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o
ato atinja a sua finalidade. Mas não basta afirmar a violação a uma
norma constitucional para que o prejuízo se presuma. O prejuízo,
decorrente do desrespeito a uma norma, deverá ser demonstrado
caso a caso”.
De resto, o título executivo judicial deve observar o que fora decidido em
acórdão transitado em julgado, cujos honorários arbitrados foram de 4% (quatro por
cento) sobre o quinhão herdado pela agravada, observando-se que, diante da
preclusão, o valor homologado foi aquele apontado pelo credor às fls. 27/28 do feito
originário.
Com relação aos juros moratórios legais, não foi objeto do acórdão,
mantendo-se o que constou da sentença de fls. 19/22, ou seja, 1% (um por cento) ao
mês, a partir da data da citação na ação principal e não da citação na fase de
liquidação da sentença. A correção monetária é pela Tabela Prática do TJSP, a partir
do ajuizamento da ação.
Os honorários sucumbenciais são de 15% (quinze por cento) sobre o
valor total da condenação atualizados até a data da liquidação.
Com relação ao pleito de homologação dos cálculos, seja o pedido
principal ou alternativo, o exequente, ora agravante, deve comprovar que há outros
bens objeto da partilha ou que das vendas anteriores à partilha a executada, ora
agravada, se beneficiou, ao apresentar memória atualizada do cálculo, a fim de dar
início ao cumprimento de sentença, conforme restou consignado na decisão
hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167147-22.2020.8.26.0000 -Voto no 10619
8
III Conclusão
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO a este recurso,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator